Tribunal: TJSP
Processo: 2141395-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Objetivo: suspensão da inscrição dos dados da impetrante na dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de calamidade pública pelo COVID-19 – Possibilidade apenas da última pretensão – Aplicação por analogia do DE 64.879/20, que determinou a suspensão do protesto de débitos – Medidas semelhantes, uma vez que expõem o nome da parte como devedora sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Objetivo: suspensão da inscrição dos dados da impetrante na dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de calamidade pública pelo COVID-19 – Possibilidade apenas da última pretensão – Aplicação por analogia do DE 64.879/20, que determinou a suspensão do protesto de débitos – Medidas semelhantes, uma vez que expõem o nome da parte como devedora sem qualquer defesa - Impossibilidade de se determinar que o débito não seja inscrito em dívida ativa, pois a medida não causa prejuízo à devedora, podendo implicar prescrição do débito – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141395-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada IVONETE CABRAL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso, para os fins constantes do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141395-48.2020.8.26.0000 -Voto no 30942 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. : 2141395-48.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : IVONETE CABRAL DE OLIVEIRA
COMARCA: ITAPETININGA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ : JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
VOTO No 30942
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Liminar –
Objetivo: suspensão da inscrição dos dados da impetrante na
dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública pelo COVID-19 – Possibilidade apenas da
última pretensão – Aplicação por analogia do DE 64.879/20,
que determinou a suspensão do protesto de débitos – Medidas
semelhantes, uma vez que expõem o nome da parte como
devedora sem qualquer defesa - Impossibilidade de se
determinar que o débito não seja inscrito em dívida ativa, pois
a medida não causa prejuízo à devedora, podendo implicar
prescrição do débito – Recurso provido em parte.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
de fls. 35/36 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora
agravada contra ato da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deferiu em
parte a liminar pleiteada, para determinar a suspensão da inscrição dos dados
da autora na dívida ativa e no CADIN, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.
Alega o Estado de São Paulo, em síntese, que deve ser
preservado o erário; a pandemia pelo COVID-19 não é justifica hábil para
alterar as regras fiscais-tributárias por decisão judicial; o parcelamento e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141395-48.2020.8.26.0000 -Voto no 30942 - D
3
moratória não podem ser concedidos pelo Poder Judiciário; ausente a
necessária prova pré-constituída. Colacionou jurisprudência.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido
deferido o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 31/33.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 38
opinando não ser caso de intervenção do Ministério Público.
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, anoto que os argumentos e teses levantados no
agravo de instrumento pelo Estado de São Paulo se referem à hipótese
diversa da presente, que cuida de débito alimentar de natureza não tributária.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado
por ex professora estadual, exonerada em março de 2020, objetivando a
concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata
suspensão da inscrição de débito, decorrente de valores pagos a maior
durante o exercício do cargo público, em dívida ativa e de seu nome no Cadin.
Assevera que o DE 64.879/20 e o PL 350/2020 amparam sua pretensão, bem
como as restrições ao atendimento presencial nas repartições públicas, em
função da pandemia pelo COVID-19.
Como afirmado pela própria impetrante, o DE 64.879/20
determina a suspensão do protesto de dívidas ativas. E o que ela pretende,
liminarmente, é que o Estado se abstenha de inscrever o débito na dívida ativa
e seu nome no CADIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141395-48.2020.8.26.0000 -Voto no 30942 - D
4
Sua pretensão encontra respaldo legal apenas no que se
refere ao pedido de que o Estado se abstenha de inscrever seu nome no
CADIN, pois se trata de medida coercitiva ao pagamento de débitos que se
assemelha ao protesto de dívida, uma vez que expõe seu nome como
devedora sem qualquer defesa.
Assim, entendo que o decreto mencionado pode e deve
ser tomado como analogia para proteção do nome da impetrante.
Todavia, o pedido de que o agravante não inscreva o
débito em dívida ativa não comporta acolhimento.
Isso porque o fato não causará prejuízo à impetrante,
pois, na hipótese de execução, ela poderá defender-se, por meio de embargos
do devedor. Há ainda a possibilidade de ajuizamento de ação própria com
ampla produção de prova.
Cumpre anotar, aliás, que tal determinação poderia
implicar prescrição do débito, pois, ao impedir a inscrição em dívida ativa, não
se opera a necessária suspensão do prazo prescricional.
Quanto ao pedido de parcelamento do débito, este não
pode ser concedido pelo Poder Judiciário neste momento processual, sob
pena de violação da separação dos poderes.
Por fim, no que se refere às restrições ao atendimento
presencial em razão da pandemia pelo COVID-19, verifica-se dos autos de
origem que a impetrante vem se comunicando com o agravante por e-mail,
não tendo ficado demonstrado qualquer prejuízo nesse aspecto.
Assim, é caso de reformar em parte a r. decisão agravada,
para excluir da liminar concedida a determinação de que o agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141395-48.2020.8.26.0000 -Voto no 30942 - D
5
abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, mantendo-a em seus demais
termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso, para os fins supra.
REINALDO MILUZZI
Relator